Tribunal: TJSP
Processo: 1007171-74.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Direito de vizinhança. Demanda indenizatória. Indústria química, explorada pela ré, vizinha a chácara de lazer de propriedade dos autores. Alegada contaminação do lençol freático do terreno desses em razão de atividade industrial desempenhada pela ré e do despejo de elementos químicos poluentes em níveis superiores aos permitidos. Área que efetivamente apresentou níveis inadequados de poluição no

Ementa:
Direito de vizinhança. Demanda indenizatória. Indústria química, explorada pela ré, vizinha a chácara de lazer de propriedade dos autores. Alegada contaminação do lençol freático do terreno desses em razão de atividade industrial desempenhada pela ré e do despejo de elementos químicos poluentes em níveis superiores aos permitidos. Área que efetivamente apresentou níveis inadequados de poluição no passado e que passou a ser recuperada pela ré a partir da exploração do imóvel, com a realização de barreira hidráulica e a adoção de outras medidas preventivas. Níveis de poluentes, em relatórios contemporâneos ao ajuizamento e posteriores, encontrados dentro dos padrões de referência da regulamentação brasileira. Perito que reconheceu tal aspecto mas que considerou haver, ainda assim, dano ambiental imputável à ré, mediante consideração dos parâmetros observados na legislação americana, tidos pelo vistor como mais adequados que os brasileiros. Inadmissibilidade, inclusive à luz dos fundamentos da demanda. Pretensão dos autores de ver reconhecida desvalorização do imóvel que esbarra, além disso, na falta de indicação de dados objetivos em tal sentido; imóvel, ademais, destinado pelos autores a local de lazer, quando situado, reconhecidamente, em zona de produção industrial, própria de atividades, segundo o zoneamento local, de ato impacto ambiental, e imprópria para uso residencial. Dano moral tampouco configurado. Autores, em número de nove, que não relatam qualquer repercussão pessoal lesiva, e que nem sequer residem no local. Indenizações não devidas. Demanda improcedente. Sentença de procedência refomada. Apelação da ré provida para tal fim.